Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-03.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000202-03.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EVERALDO FERNANDES CARNEIRO

Advogado(s)
:
MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 61, II, “e” e “f”, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. GENITOR E FILHA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM COTEJO COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. PEQUENAS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS QUE NÃO DESNATURAM A PROVA DO FATO. AMEAÇAS E XINGAMENTOS, PROFERIDOS EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA PELO RÉU AO TIO DA VÍTIMA, QUE INCUTIRAM VERDADEIRO TEMOR DA PROVOCAÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insu
rge-se o Apelante contra o édito condenatório ao fundamento de que não subsistem provas aptas a demonstrar a prática do crime de ameaça, supostamente perpetrado contra sua filha Gabriela da Visitação Carneiro, no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.

2. Ao exame dos elementos de convicção amealhados constata-se, com suficiente margem de segurança jurídica, que o réu, efetivamente, praticou o crime de ameaça contra sua filha.

3. A versão acusatória constante dos autos é dotada de credibilidade e verossimilhança. Nesse aspecto, imperioso registrar o entendimento majoritário da jurisprudência atual no sentido de que, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, devido à natureza da infração, a narrativa da vítima possui valor especial.

4. Vale, ainda, consignar que pequenas contradições nos depoimentos colhidos não desnaturam a prova do fato porque se referem a detalhes periféricos do delito, não descrendenciando a versão apresentada pela vítima, bem como pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

5. Com efeito, na hipótese, verifica-se que o Recorrente ligou para o tio da ofendida de prenome Osvaldo e a ameaçou, afirmando que iria se vingar, por ser ela a culpada pelo seu divórcio.

6. Nesses termos, em que pese o nobre labor defensivo, diante do cenário probatório delineado, o pleito absolutório não comporta acolhimento, uma vez que, em razão do ressentimento esposado, o Apelante proferiu ameaças e xingamentos, incutindo verdadeiro temor à vítima, mormente pelo histórico de violência presenciado dentro de casa, considerando o fato da sua homossexualidade.

7.Lado outro, a negativa de autoria por parte do réu não encontra amparo no conjunto probatório, não tendo as testemunhas de defesa acrescido nenhum elemento relevante sobre o crime de ameaça em questão.

8. Por oportuno, registre-se que a dosimetria da pena não foi objeto de irresignação, sendo possível aferir, da leitura do correspondente capítulo da sentença, que a Magistrada a quo aplicou a pena base em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias pela acertada valoração negativa da conduta social, agravando-a para 02 (dois) meses e 06 (seis) dias , na segunda etapa dosimétrica, tendo em vista a presença das agravantes art. 61, II, “e” e “f”, do CP, montante que restou final, ante a inexistência de causas de aumento/diminuição.

9. Nessa diretiva, a reprimenda penal alcançada pela Juíza Sentenciante foi justa e adequada, ficando, portanto, mantida em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como a suspensão da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP.

10. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº
8000202-03.2022.8.05.0211
, da Vara dos Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/Ba, sendo Apelante Everaldo Fernandes Carneiro e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso aviado pelo apelante, nos termos do voto.